Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-55.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE VOO. RESTRIÇÕES OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO POR DANOS (I)MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de reparação por danos (i)materiais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora adquiriu passagens para o trajeto ida e volta para a rota Brasília>Lisboa>Roma, tendo ocorrido, no trajeto da ida, em razão do atraso na chegada do voo inicial (Brasília/DF-Lisboa/PT), a perda do voo de conexão e a realocação em outro voo pela companhia aérea, sem que fosse prestada a assistência material à família (genitores e seus dois filhos infantes); (ii) a parte autora sustentou que arcou com despesas de hospedagem e de transporte (aluguer de veículo) não previstas no valor de R$ 9.790,42, em razão do atraso de aproximadamente oito horas na chegada ao destino (Roma/IT); (iii) a parte ré sustenta que o atraso no voo contratado decorreu de fato alheio à sua vontade e controle, o que caracterizaria caso fortuito ou de força maior capaz de romper o nexo de causalidade necessário à constatação do dever de indenizar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade civil da companhia aérea por falha na prestação do serviço; (ii) a ocorrência (ou não) de danos materiais; (iii) a ocorrência (ou não) de danos extrapatrimoniais e a sua estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, com a consequente dispensa da prova de culpa. Nessa perspectiva é necessário demonstrar a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, ressalvadas as excludentes da responsabilidade (CDC, art. 14, caput, e § 3o).
5. No caso concreto, o atraso no primeiro trecho (Brasília/DF-Lisboa/PT), em virtude de restrições operacionais no aeroporto de partida – circunstância previsível –, com consequente perda de conexão internacional (redução significativa do tempo de conexão inicialmente previsto – exíguos 56 minutos), configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo de passageiros, razão pela qual não é apto a afastar o dever de reparação por danos causados ao consumidor.
6. Constitui ônus da parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito relativo à pretensão indenizatória por danos materiais, decorrentes de despesas com hospedagem e transporte não previstas, em razão do atraso do voo (CPC, art. 373, inc. I). No ponto, sentença parcialmente reformada para reconhecer apenas os gastos com hospedagem não prevista em Roma e com o excesso decorrente do segundo contrato de aluguer de carro, razão da perda da reserva anterior (ausência de comprovação de prejuízo com hospedagem em Bolonha/Itália).
7. As intercorrências oriundas do atraso do voo inicial, com a consequente perda da conexão, em virtude da frustração do serviço contratado, com a consequente mudança no itinerário planejado para a viagem, evidenciam a falha na prestação do serviço de transporte aéreo a ponto de afetar a integridade psicológica dos atributos gerais da personalidade da parte consumidora (CC, artigos 12 e 186 c/c CDC, artigo 6o, VI).
8. Adota-se a estimativa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso, dado que não foi provada qualquer outra consequência mais gravosa à esfera jurídica da parte autora. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação da parte autora parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186; CDC, arts. 6o, VI e 14, “caput”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1840815, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 24.04.2024; TJDFT, acórdão 2037668, Rel. Des. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe: 05.09.2025; TJDFT, acórdão 1713366, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 21.06.2023; TJDFT, acórdão 1950952, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 12.12.2024; TJDFT, acórdão 1909024, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 29.08.2024.